Tribunal: TJPA
Processo: 0060114-70.2002.8.14.0097
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0060114-70.2002.8.14.0097

EMBARGANTE: GERSON DAS NEVES GOMES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº.
0060114-70.2002.8.14.0097

EMBARGANTE: GERSON DAS NEVES GOMES

DEFESA: REGINA MARIA SOARES BARRETO DE OLIVEIRA (OAB/PA n° 7508) E RÔMULO WESLLEY SOARES BARRETO DE OLIVEIRA (OAB/PA n° 26.625)

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contrariamente ao v. acórdão proferido pela
E. 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer que os autos não encerram elementos probatórios suficientes para a pronúncia do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

4.
Inexiste a irregularidade ventilada pelo embargante, visto que, após a análise do acervo probatório coligidos aos autos, a decisão embargada concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria quanto à prática do crime de homicídio qualificado pelo recorrente, submetendo-o à julgamento pelo Tribunal do Júri.

5. O embargante pretende a reanálise da matéria fático-probatória que embasou a mantença da decisão de pronúncia do réu por este Juízo
ad quem
de modo que tal atividade implique na prolação de provimento judicial de natureza meritória diversa e favorável à tese ora reiterada; contudo, tal expediente é inadmissível pela via eleita pelo embargante, que não se presta a rediscutir questões claramente decididas a fim de modificá-las em sua essência, espelhando o manejo dos aclaratórios em mero inconformismo a respeito do julgamento do recurso em sentido estrito interposto.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art.3º, art.619; CPC, art.1022, III

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Criminal nº. 0009145-25.2019.8.14.0010, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 09/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
GERSON DAS NEVES GOMES
em face ao
v. acórdão de ID 27984674,
em cujo teor a E. 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora, Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Segundo a Defesa, o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer que a pronúncia do embargante se baseou em
meros
indícios de autoria e não em indícios
suficientes
de autoria. Em outras palavras, alega o recorrente que os
autos não encerram elementos probatórios suficientes para a pronúncia do embargante.

Sendo assim, postula o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para haver a despronúncia do recorrente em atenção ao art.414 do CPP e ao Princípio
In Dubio Pro Reo
.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer
pelo não conhecimento dos embargos e, caso conhecidos, sua rejeição (ID 29820112).

Redistribuído os autos para a minha relatoria nos termos das Portarias nº.3335/2025-GP e nº. 3947/2025-GP em virtude de ter herdado o acervo processual da Relatora Originária dos autos.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos.

DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

No tocante ao vício de omissão apontado no aresto embargado, verifico que inexiste a irregularidade ventilada pelo embargante, visto que, após a análise do acervo probatório coligidos aos autos, a decisão embargada concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria quanto à prática do crime de homicídio qualificado pelo recorrente, submetendo-o à julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em verdade, o embargante pretende a reanálise da matéria fático-probatória que embasou a mantença da decisão de pronúncia do réu por este Juízo
ad quem
de modo que tal atividade implique na prolação de provimento judicial de natureza meritória diversa e favorável à tese ora reiterada.

Contudo, tal expediente é inadmissível pela via eleita pelo embargante, que não se presta a rediscutir
questões claramente decididas
a fim de modificá-las em sua essência, espelhando o manejo dos aclaratórios em mero inconformismo a respeito do julgamento do recurso em sentido estrito interposto.

Nessa ótica, a insurgência recursal não merece prosperar, conforme entendimento pacífico deste Tribunal, que já se pronunciou no sentido de que “
Não pode a defesa, nesta via [embargos de declaração], pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.” (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009145-25.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/05/2022) (grifo nosso)

Portanto, concluo que o acórdão impugnado se encontra devidamente fundamentado e isento de vícios, tendo concretizado o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Julgador e cumprido as exigências de motivação das decisões judiciais estabelecidas no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 315, §2º, do Código de Processo Penal.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
O REJEITO
, nos termos da fundamentação
para manter inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 23/10/2025